Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707933-82.2022.8.07.0020 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDOS: DERLANE ANTONIO DIAS E WESLEY UBIRATAN FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES. LITÍGIO POSSESSÓRIO ENTRE PARTICULARES. ADMISSÃO DA TERRACAP NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA TERRACAP ACOLHIDO. ASSENTAMENTO URBANO CONSOLIDADO. MUTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DO IMÓVEL. APELAÇÕES PROVIDAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO POSSESSÓRIA DA TERRACAP. AÇÃO PRINCIPAL. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSSE IMPROCEDENTE. I. De acordo com a Súmula 637 do Superior Tribunal de Justiça, “o ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.” II. A TERRACAP tem legitimidade para deduzir pleito de reivindicação ou de reintegração de posse de imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, área cujo domínio lhe foi transmitido pela UNIÃO. III. A TERRACAP, a quem a UNIÃO transmitiu a propriedade da terra nua, não tem direito de reaver lote situado em assentamento urbano consolidado cujo processo de regularização está em curso. IV. Em se tratando de lote localizado em assentamento urbano cuja consolidação é reconhecida pelo próprio Poder Público, que disponibilizou serviços públicos, o classificou legalmente como área passível de regularização fundiária e inclusive atribuiu designação própria (Setor Habitacional Vicente Pires), há clara dissociação fática e jurídica entre a terra nua que foi transferida à TERRACAP pela UNIÃO e o bem que se reivindica. V. A propriedade não subsiste, para efeito reivindicatório ou de proteção possessória, na hipótese em que o imóvel experimenta mutação fática e jurídica, isto é, perde suas características essenciais, por força da intervenção executiva e legislativa do Estado, consoante a inteligência do artigo 1.275, inciso IV, do Código Civil. VI. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu. VII. Qualquer vácuo probante a respeito da posse do demandante e do assalto possessório que se imputa ao demandado reverte em prejuízo da tutela reintegratória, consoante o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. VIII. Apelações dos Réus providas para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse da TERRACAP. Pedido de reintegração de posse do Autor julgado improcedente. A parte recorrente alega violação aos artigos 1.208, 1.228 e 1.314, todos do Código Civil e 183, § 3o e 225, ambos da Constituição Federal, sustentando que o bem imóvel objeto do litígio é público, integra seu patrimônio, está próximo de uma possível área de proteção permanente e não possui autorização ou título que legitime a ocupação, tratando-se de mera detenção, e não posse. Argumenta que o Tribunal errou ao afirmar existir mutação fática e jurídica capaz de afastar a natureza pública do imóvel e reafirma que a TERRACAP tem legitimidade para intervir e reivindicar bens públicos, os quais são imprescritíveis, indisponíveis e insuscetíveis de usucapião, especialmente em área ambientalmente sensível. Pede a reintegração de posse sobre imóvel público irregularmente ocupado em Vicente Pires. Aduz ofensa aos enunciados 619, 637 e 634 da Súmula do STJ. No aspecto, suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJDFT a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado KEN WYLLER OLIVEIRA FRANÇA, OAB/DF 62.247 (ID 78202386). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.208, 1.228 e 1.314, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta aos artigos 183, § 3o e 225, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa aos enunciados 619, 637 e 634 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, "a", da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos do ID 78202386. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015